Tribunal: TJDFT
Processo: 0744659-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0744659-38.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, SAGG SOCIEDADE DE ANESTESIA GOLDEN GARDEN S/S LTDA RECORRIDO: YASMIM VOGT VOLKMER, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DESPACHO ID 28783147. O pedido será analisado pelo Juízo responsável pelo cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado dos autos e sua baixa à origem. Gilmar Tadeu Soriano Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.